Tribunal: TJPA
Processo: 0030548-94.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030548-94.2012.8.14.0301

APELANTE: ALCIDEA MARIA REIS DOS SANTOS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXIGÊNCIA DE DECISÕES EXTENSAS. POSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DAS RAZÕES E ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO. REJEITADA. MÉRITO. APELANTE FOI COBRADA POR DÍVIDA NA QUAL TINHA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. ABALO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Não se exige que as decisões sejam fundamentadas de forma extensa, sendo necessário apenas que a fundamentação seja suficiente para justificar o comando judicial, sob pena de macular o Princípio do Devido Processo Legal.

II - É possível entender as razões que levaram o Magistrado a julgar da forma como fez, não havendo o que se falar em nulidade, ante a total ausência de prejuízo para as partes.

III -
Ao contrário do que alega a Apelante, a restrição em seu nome se originou da Operação de Crédito corporificada pela Cédula de Crédito Comercial firmada em 12 de agosto de 1991 a qual a Apelante era avalista e interveniente hipotecante, juntamente com seu ex marido, afastando a alegação de cobrança indevida.

IV - À época dos fatos fora ajuizada ação de execução de título, com a efetiva citação dos devedores, ainda no ano de 1993, fazendo a dívida conhecida e possibilitando a defesa da Apelante.

V -
Não é possível sequer depreender quais danos teria sofrido e de onde foi retirada a absurda quantia pretendida de R$180,000,00 (cento e oitenta mil reais), que indubitavelmente geraria enriquecimento sem causa à Apelante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030548-94.2012.8.14.0301

APELANTE: ALCIDEA MARIA REIS DOS SANTOS

ADVOGADO: FERNANDO DA SILVA GONÇALVES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALCIDEA MARIA REIS DOS SANTOS
pretendendo modificar sentença proferida em
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO
proposta em face de
BANCO DA AMAZONIA SA.

Narrou a Requerente que

seu falecido esposo fez um empréstimo bancário com o banco Requerido em 1993, tendo sido o seu nome negativado em 1994, o que a impediu de contrair um empréstimo posteriormente.

Alegou que a dívida já teria sido fulminada pela prescrição, o que a motivou à propositura da presente ação, na qual requer a baixa no registro de inadimplentes, bem como a indenização por danos morais no valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Devidamente instruído o feito, fora prolatada sentença julgando improcedente a sua pretensão.

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso de Apelação aduzindo que a sentença merecia ser declarada nula por ausência de fundamentação, bem como renovou sua pretensão em ser indenizada ante a inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030548-94.2012.8.14.0301

APELANTE: ALCIDEA MARIA REIS DOS SANTOS

ADVOGADO: FERNANDO DA SILVA GONÇALVES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALCIDEA MARIA REIS DOS SANTOS
pretendendo modificar sentença proferida em
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO
proposta em face de
BANCO DA AMAZONIA SA.

Preliminarmente a Apelante arguiu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Não se exige que as decisões sejam fundamentadas de forma extensa, sendo necessário apenas que a fundamentação seja suficiente para justificar o comando judicial, sob pena de macular o Princípio do Devido Processo Legal.

In casu,
verifiquei que é possível entender as razões que levaram o Magistrado a julgar da forma como fez, não havendo o que se falar em nulidade, ante a total ausência de prejuízo para as partes.

Vale transcrever a clássica e sempre atual lição de Nelson Nery Júnior:

(...) fundamentar significa o magistrado dar as razões, de fato e de direito, que o convenceram a decidir a questão daquela maneira. A motivação tem implicação substancial e não meramente formal, donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas a seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão." "Não se consideram 'substancialmente' fundamentadas as decisões que afirmam que 'segundo os documentos e testemunhas ouvidas no processo, o autor tem razão, motivo por que julgou procedente o pedido'. Essa decisão é nula porque lhe falta
fundamentação
" (in "Princípios do Processo Civil na Constituição Federal", Revista dos Tribunais, 3ª ed., 1996, p. 170 apud Des.(a) JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES, Número do processo: 1.0287.09.050444-3/001).

O entendimento desta Turma Julgadora não é outro, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C ALIMENTOS. VERBAS HONORÁRIOS. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMNETAÇÃO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O COMANDO JUDICIAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO CONSIDEROU O VALOR MAXIMO PREVISTO PELO CPC. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não se exige que as decisões sejam fundamentadas de forma extensa, sendo necessário apenas que a fundamentação seja suficiente para justificar o comando judicial, sob pena de macular o Princípio do Devido Processo Legal.

II - É possível entender as razões que levaram o Magistrado a julgar da forma como fez, não havendo o que se falar em nulidade, ante a total ausência de prejuízo para as partes.

III - Não há comprovação efetiva nos autos de que os honorários tenham sido pactuados nos termos em que alega o Recorrente. Portanto, não se desincumbiu a parte do ônus processual que lhe competia por força do art.373, I, do CPC/15, não podendo este Poder Judiciário agir com base em conjecturas ou meras alegações.

IV - Ainda que restasse comprovado que os honorários teriam sido acordados em 30% (trinta por cento), é mister reconhecer que este percentual seria para a hipótese de o Advogado permanecer até o final no patrocínio da causa, o que não aconteceu.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000445-55.2014.8.14.0133 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/09/2023)

Assim, não há o que se falar em nulidade da decisão, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

No mérito, melhor sorte não há para a Apelante, senão vejamos.

Analisando detidamente o caso verifiquei que, ao contrário do que alega a Apelante, a restrição em seu nome se originou da Operação de Crédito corporificada pela Cédula de Crédito Comercial de prefixo CREGE-RN-91/21, firmada em 12 de agosto de 1991 pela empresa Agropecuária Rocha Viana Ltda, a qual a Apelante era AVALISTA e interveniente hipotecante, juntamente com seu ex marido Geraldo Rocha Viana Filho.

Deste modo, impende ressaltar ser a Recorrente uma devedora solidária da dívida em tela.

À época dos fatos fora ajuizada ação de execução de título, com a efetiva citação dos devedores, ainda no ano de 1993, fazendo a dívida conhecida e possibilitando a defesa da Apelante.

Acerca da prescrição, que sequer fora objeto de debate no apelo, a sentença bem asseverou o seguinte:

“ nos termos do art. 219,
§
1
º
, do CPC/73, a interrup
çã
o da prescri
çã
o retroagir
á

à
data da propositura da a
çã
o. Assim, sendo a a
çã
o executiva proposta em 1991, certo
é
que em 1994 (data da negativa
çã
o) o prazo prescricional estava interrompido. Vale dizer que o pr
ó
prio contrato
é
datado do ano de 1991. Assim, inexiste qualquer prescri
çã
o da d
í
vida, n
ã
o sendo il
í
cita a inscri
çã
o no nome da autora no CADIN.
”

Concluo, deste modo, que não há o que se falar em
abalo moral que
nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Não é possível sequer depreender quais danos teria sofrido e de onde foi retirada a absurda quantia pretendida de R$180,000,00 (cento e oitenta mil reais), que indubitavelmente geraria enriquecimento sem causa à Apelante.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda se não a de sua total improcedência.

Ante o exposto CONHEÇO do recurso de Apelação para NEGAR PROVIMENTO e manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2024